Tribunal: TJPA
Processo: 0859820-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859820-85.2021.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA, VINICIUS DE JESUS COELHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA e VINÍCIUS DE JESUS COELHO PEREIRA. A sentença rescindiu o contrato, declarou nula a cláusula de retenção, determinou a devolução de 90% dos valores pagos, condenou ao pagamento de lucros cessantes até a expedição do "habite-se" e fixou custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a existência de prescrição; (ii) a legalidade da cláusula de retenção; e (iii) a incidência e parametrização dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, não havendo prescrição, pois a demanda foi ajuizada dentro desse período.

4.

A cláusula de retenção é nula, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa da promitente-vendedora, devendo haver a devolução dos valores pagos, conforme a Súmula 543 do STJ.

5.

Os lucros cessantes não são devidos quando há rescisão contratual, pois, nesse caso, ocorre a recomposição das partes ao estado anterior (status quo ante), afastando a presunção de dano material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional aplicável às demandas decorrentes de responsabilidade contratual é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

Na rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da promitente-vendedora, a devolução das quantias pagas pelo promitente-comprador deve ser integral, conforme a Súmula 543 do STJ.

3.

Os lucros cessantes não são presumidos quando há rescisão contratual, pois o retorno das partes ao estado anterior afasta a incidência de indenização por perda de rendimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 205; CC/2002, arts. 475 e 182.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 1830979/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.881.482/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0859820-85.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº. 13.179

APELADOS:
ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA e VINÍCIUS DE JESUS COELHO PEREIRA

ADVOGADO: ROSA HELENA LIMA ADVOGADA – OAB/PA 21.015

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos
proposta por
ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA e VINÍCIUS DE JESUS COELHO PEREIRA
em face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
anunciando o atraso na entrega do empreendimento considerando a nulidade da cláusula de tolerância, o que por sua vez demandaria a rescisão do contrato, a devolução da quantia paga, bem como a condenação em lucros cessantes até a efetiva rescisão, inclusive com condenação em danos morais.

Sentença:

de parcial procedência
i)
declarando rescindido o contrato,
ii)
declarando nula a cláusula de retenção,
iii)
determinou a devolução de 90% (noventa porcento) dos valores pagos,
iv)
condenou-se ao pagamento de lucros cessantes de dezembro/2014 até a expedição do “habite-se” em 11/07/2016, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por fim,
v)
custas e honorários.

Levante manejado em:
29 de março de 2023.

Recurso:
de apelação cível
por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
. e
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
anunciando o desacerto da sentença diante da não observância da prescrição, a legalidade da cláusula de retenção, da incidência do tema 971 do STJ bem como readequação da base de cálculo do lucro cessante.

Contraminuta apresentada ao ID. 13958358

Recebimento do recurso:
ao ID. 19362989, sob duplo efeito.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0859820-85.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº. 13.179

APELADOS: ADRIANA ABDELNOR HANNA PEREIRA e VINÍCIUS DE JESUS COELHO PEREIRA

ADVOGADO: ROSA HELENA LIMA ADVOGADA – OAB/PA 21.015

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do levante.

São três temas em debate:

a)

Analisar a existência ou não de prescrição;

b)

Verificar eventual nulidade sobre a cláusula de retenção;

c)

Estabelecer a incidência de lucros cessantes e sua parametrização no caso em comento;

1.

Da prescrição e sua inexistência.

Não há incidência de prescrição no caso em comento, pois, de forma objetiva, muito embora o habite-se tenha sido expedido em 11/07/2016 e a data do ajuizamento da demanda ter sido em 13 de outubro de 2021, por se tratar de debate de cunho contratual, o prazo que se aplica é aquele decenal do art. 205 do Código Civil.

Neste sentido, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal ( CC/2002, art. 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23.5.2019).

O que se reforça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previso no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1830979 RJ 2021/0027924-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Não há, portanto, prescrição ao caso em comento.

2.

Da ilegalidade da cláusula de retenção.

Estabilizada a compreensão de que houve rescisão da avença por culpa da promitente-vendedora, havendo o encerramento do contrato, devem ser os valores (todos) serem devolvidos ao Consumidor.

Redação não afastada, da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

Note-se que, no caso, quem deu causa ao desfazimento da avença foi a vendedora, cuja devolução embora devesse ser integral, assim não foi disposta em sentença (determinada a devolução de apenas 90%), ora não podendo ser recalibrada a maior sob pena de violação ao princípio da proibição da
reforma em prejuízo.

3.

Dos lucros cessantes. Impossibilidade de fixação no caso em comento. Permanência da multa cominatória.

A despeito de na hipótese, não ser acertada a aplicação da tese firmada no tema 970 do STJ
[1]
, uma vez que o valor dos lucros cessantes e da multa cominatória detém valores diversos,
entendo que não há como manter a condenação em lucros cessantes
, por motivo outro:
havendo a rescisão da avença, decai a qualidade indenizatória dos lucros cessantes.
Explico.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, no caso de rescisão de avença (interesse negativo), não havia como manter a mesma compreensão de existência de dano material na espécie de lucro cessante conferida aos casos de manutenção do contrato (interesse positivo).

Isso porque, no caso da exigência de cumprimento da obrigação (interesse positivo) se erige a compreensão de que os danos decorrentes do atraso do cumprimento (lucros cessantes) também podem ser exigidos, o que difere da rescisão do pacto (interesse negativo) onde há a recomposição da dinâmica contratual ao
status quo ante
.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.

1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora.

2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil, se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso.

3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.

4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.

5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 1.881.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 2/5/2024.)

Desta forma entendo por reformar a sentença, no ponto, e afastar a condenação por dano material na espécie lucro cessante.

Ante o exposto Eminentes pares, sou no sentido de conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas e tão somente para a
fastar a condenação em danos materiais na forma de lucros cessantes,
mantendo, assim a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
Tema 970, STJ - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Belém, 18/03/2025